Tribunal: TJPA
Processo: 0801158-94.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801158-94.2022.8.14.0301

APELANTE: T. R. D. C. S.

APELADO: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais proposta por menor, em razão da morte de seu genitor em acidente de trânsito envolvendo motocicleta e ônibus de empresa concessionária de transporte coletivo, sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de transporte público deve ser responsabilizada pelo acidente que resultou na morte do genitor do autor, à luz da responsabilidade civil objetiva; (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, e as consequências quanto ao dever de indenizar e à fixação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, usuários ou não, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do Tema 130 do STF, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

4.

A exclusão da responsabilidade objetiva exige prova inequívoca de causa excludente, como culpa exclusiva da vítima, cujo ônus probatório recai integralmente sobre a empresa.

5.

Os laudos periciais evidenciam conduta imprudente da vítima, que conduzia motocicleta sob efeito de substância entorpecente e realizou manobra irregular em faixa de pedestres.

6.

Depoimentos testemunhais e elementos do inquérito policial indicam que o motorista do ônibus possivelmente avançou o sinal vermelho e trafegava em velocidade potencialmente incompatível com o local, contribuindo para o evento.

7.

A ausência de imagens do sistema interno do ônibus, sob controle da empresa, atrai a aplicação da teoria da aptidão para a prova, em desfavor da concessionária.

8.

A conduta de ambos os envolvidos contribui de forma direta para o acidente, afastando a culpa exclusiva da vítima e impondo o reconhecimento da culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

9.

O dever de cuidado do transportador é qualificado, exigindo cautela redobrada, especialmente em áreas de travessia, não demonstrada de forma suficiente nos autos.

10.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$ 50.000,00.

11.

A pensão mensal é devida ao filho menor até os 25 anos, sendo fixada com base no salário mínimo diante da ausência de comprovação de renda da vítima, e reduzida proporcionalmente à culpa concorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil de concessionária de transporte público por acidente de trânsito é objetiva e abrange terceiros não usuários do serviço. 2. A culpa exclusiva da vítima somente afasta o dever de indenizar quando demonstrada como causa única do evento danoso. 3. A configuração de culpa concorrente impõe a repartição proporcional da indenização, nos termos do art. 945 do Código Civil. 4. É devida pensão mensal ao filho menor pela morte do genitor, até os 25 anos, podendo ser fixada com base no salário mínimo na ausência de prova da renda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 17; CC, arts. 944, 945 e 948, II; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 130 de Repercussão Geral; STJ, REsp 1.778.607/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.04.2019; STJ, REsp 2.171.033/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 18.03.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.951.233/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 14.03.2022; TJ-PA, AC 0002891-75.2015.8.14.0301, j. 24.03.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
T. R. D. C. S.
, menor impúbere, representado por sua genitora
THAYS MARTINS DA COSTA
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor da empresa
VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
.

Em sede de Petição Inicial, o autor afirmou ser filho de José Antônio Braga de Souza, o qual foi vítima fatal de acidente de trânsito, causado pelo ônibus de placa QDX 0217, cuja propriedade é da Empresa Requerida. Em suma, alegou que o motorista do coletivo, Dionizio Sebastião Moreira, avançou o sinal vermelho de forma imprudente e atropelou a vítima.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial, ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima, pai do autor, na condução da motocicleta no momento do acidente, por trafegar sem capacete, sob efeito de substância entorpecente, e de forma irregular em faixa destinada exclusivamente a pedestres. Em razão disso, o Juízo de origem extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID nº 20604690), o apelante requer a reforma integral da sentença, sustentando, em síntese: que a responsabilidade da empresa requerida é objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal; que o acidente ocorreu por imprudência do preposto da empresa apelada, o qual teria avançado o sinal vermelho e colidido com a motocicleta da vítima que atravessava regularmente na faixa de pedestres com o semáforo verde; que há prova nos autos, por meio de vídeos, laudos, boletim de ocorrência e declarações de testemunhas oculares, da conduta imprudente do motorista da empresa requerida. Nesse sentido, afirma que estão presentes os requisitos para a responsabilidade civil da Reclamada, sendo devidas a indenização por danos, bem como pensão mensal vitalícia até que o autor complete 25 anos de idade.

Em contrarrazões (ID nº 20604697), a Apelada requer o desprovimento do recurso, defendendo a existência de culpa exclusiva da vítima, que trafegava sem capacete, sob efeito de substância entorpecente e em faixa de pedestre, conforme comprovado por laudo pericial e vídeo acostado aos autos; que o motorista do coletivo trafegava em baixa velocidade e dentro da normalidade, não tendo qualquer conduta culposa; que não há nexo causal entre a conduta do preposto da empresa e o sinistro, o que afasta a responsabilidade objetiva; que, ainda que se entenda pela ocorrência de responsabilidade, o valor pleiteado a título de danos morais é manifestamente exorbitante e afronta os princípios da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Por fim, defende que não restaram preenchidos os requisitos para o pagamento de pensão vitalícia.

Instado, o Ministério Público se manifestou pelo parcial provimento do recurso (ID nº 24896318), ressaltando a presença de culpa concorrente entre a vítima e o preposto da empresa, circunstância que reforça a necessidade de afastar a improcedência total.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil da empresa requerida, concessionária de serviço público de transporte coletivo urbano, por acidente de trânsito que resultou na morte do genitor do Apelante.

No presente caso, o autor pleiteia indenização por danos morais e pensão mensal decorrentes do falecimento de seu pai, José Antônio Braga de Souza, em acidente ocorrido no dia 25/10/2021, na Av. Augusto Montenegro, em Belém/PA, envolvendo motocicleta por ele conduzida e ônibus da empresa requerida

A sentença recorrida reconheceu a culpa exclusiva da vítima e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, o que ensejou a interposição do presente recurso.

2.1. Responsabilidade objetiva da concessionária e dever de segurança

Em primeiro lugar, verifico que o acidente de trânsito objeto desta demanda envolve um ônibus que prestava serviço público de transporte coletivo de passageiros e um motociclista.

Nesse contexto, o caso dos autos deve ser analisado sob a ótica da responsabilidade civil objetiva, seja porque a requerida é pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), seja porque a autora, ainda que por equiparação, foi vítima de um fato do serviço (art. 17 do Código de Defesa do Consumidor).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já consolidou, há mais de uma década, o entendimento de que "a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal" (Tema 130 de Repercussão Geral).

Sendo assim, a responsabilidade em casos de acidente de trânsito envolvendo ônibus de concessionária de serviço de transporte público coletivo se encontra pacificada no Tema 130, em regime de repercussão geral, do STF, cuja Tese é de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço. Logo, a presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado"

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO URBANO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS . COLISÃO CAUSADA POR PROBLEMAS NA FRENAGEM DO ÔNIBUS. FAMÍLIA QUE SUPORTOU GRAVÍSSIMOS DANOS PELO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR . NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DOS DANOS MORAIS. INDICAÇÃO PRECISA NA PETIÇÃO INICIAL DO QUANTUM ALMEJADO. ARBITRAMENTO EM VALOR SUPERIOR . IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 11/6/8. Recurso especial interposto em 6/4/15 e atribuído ao gabinete em 25/8/16 . Julgamento: CPC/73.2. O propósito recursal consiste em dizer: i) da responsabilidade de concessionária de serviço público por danos causados a terceiros;ii) se o problema de frenagem do veículo constitui caso fortuito ou força maior; iii) se a fixação de 954 salários mínimos de danos morais em favor de família vítima de acidente automobilístico está de acordo com o pedido formulado na petição inicial, se representa enriquecimento sem causa ou ainda se viola os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
3 . A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço (Tema 130 de repercussão geral).
4. Os problemas afetos à qualidade adequada e à conservação regular e periódica dos veículos automotores utilizados no transporte coletivo de passageiros estão estritamente vinculados à atividade empresarial da concessionária de serviço público e não podem ser transferidos a terceiros, nem se afastam por suposto evento incerto ou imprevisível. Configuração do nexo de causalidade mantida .5. O pedido formulado na petição inicial de valor certo e determinado de compensação por danos morais de acordo com a expectativa da própria parte que suportou os prejuízos extrapatrimoniais não autoriza que o juiz vá além da pretensão concretamente exposta para arbitrar quantia superior.6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido .

(STJ - REsp: 1778607 SP 2016/0086761-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2019)

No caso em tela, o genitor do apelante, enquanto conduzia sua motocicleta, figurava como um terceiro não-usuário do serviço de transporte prestado pela apelada. Portanto, o dever de indenizar da concessionária independe da comprovação de dolo ou culpa de seu preposto, bastando a demonstração do ato, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

A responsabilidade da concessionária somente pode ser afastada se comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência de uma das excludentes do nexo causal, como a culpa exclusiva da vítima, cujo ônus probatório recai inteiramente sobre a empresa.

2.2. Da prova pericial e da dinâmica do acidente

O Laudo Técnico nº 2022.01.000082-CCV (ID nº 20604645 - Pág. 7) aponta que o acidente ocorreu em via sinalizada, durante o dia, com boas condições de visibilidade. Que a motocicleta da vítima fez uma manobra indevida ao tentar atravessar a avenida usando a faixa de pedestre do BRT e colidiu com a parte dianteira do coletivo, não havendo marcas de frenagem no asfalto.

O Laudo nº 2022.01.000182-TAN (ID nº 20604682 - Pág. 4) atestou que a vítima estava sob o uso de substância psicotrópica e entorpecente (cocaína) e que tais substâncias tem potencial para diminuir capacidade de defesa da vítima.

Por outro lado, no Inquérito Policial instaurado sob a Portaria 00006/2021.100845-0, o próprio motorista de ônibus afirma que, ao chegar próximo ao local do acidente, trocou de faixa por existir um outro ônibus estacionado em situação de embarque/desembarque de passageiros e que, logo depois, foi surpreendido com a colisão em uma moto (ID nº 20604563).

Situação que corrobora com o depoimento da declarante KEDMA ARAUJO DA PAIXÃO, ao afirmar que, no momento do acidente estava atravessando a faixa de pedestre, e que presenciou que o ônibus avançou o sinal fechado (vermelho), vindo a colidir com a vítima que estava sobre a moto. Afirma, ainda, a declarante que o motociclista portava capacete, mas que esse foi lançado fora no momento do acidente (ID nº 20604563). Soma-se isso ao fato de que as matérias feitas pelo telejornalismo local noticiam que os pedestres que estavam no local no momento do acidente afirmam que o ônibus ultrapassou o sinal vermelho (ID nº 20604624)

Nesse sentido, o Delegado responsável pelo Inquérito policial requereu, por meio do Ofício nº 1378/2021, cópia das imagens de segurança colocada no ônibus envolvido no acidente, porém a Empresa Apelada informou que não houve gravação no dia do acidente, posto que as câmeras internas desse ônibus estavam com defeito (ID nº 20604564 - Pág. 15).

A não disponibilização das imagens internas do veículo, sob alegação de defeito nas câmeras, deve ser valorada à luz da teoria da aptidão para a prova, pois a concessionária era a parte que detinha melhores condições técnicas e materiais de preservar e apresentar elementos objetivos sobre a dinâmica do acidente.

Assim, a ausência de gravação de imagens internas ou externas do coletivo e demais registros operacionais sob controle da empresa, somada aos depoimentos dos declarantes, impede a completa elucidação sobre a velocidade no momento do sinistro, elemento essencial para a correta análise da conduta do motorista da empresa requerida.

Com base nessas investigações, o Inquérito Policial 00006/2021.100845-0, conclui pelo indiciamento do motorista do ônibus pela culpa do acidente, com base nos art. 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro (id 20604564 - Pág. 33).

Dessa forma, as provas dos autos, em especial o Laudo Toxicológico e o Laudo de Acidente de Trânsito, demonstram a conduta imprudente da vítima. Tais atos, por si sós, representam graves infrações às normas de trânsito e contribuíram de forma decisiva para a ocorrência e para a gravidade do resultado.

Contudo, para que se configure a excludente de responsabilidade, a culpa da vítima deve ser não apenas a causa principal, mas a única causa do evento. A análise dos autos, entretanto, revela que a conduta do motorista do coletivo também foi determinante para o sinistro.

O apelante trouxe aos autos depoimentos de testemunhas oculares que afirmam que o motorista do ônibus avançou o sinal vermelho. Além disso, o próprio condutor admitiu trafegar a 50 km/h, velocidade que, a depender das circunstâncias do local (proximidade de semáforo e faixa de pedestres), pode ser considerada inadequada.

Diante desse cenário, em que ambos os envolvidos agiram de forma imprudente, a solução que melhor se amolda ao direito e à justiça é o reconhecimento da culpa concorrente, na esteira do parecer ministerial. A conduta da vítima, embora gravíssima, não foi o único fator a produzir o resultado, que também derivou da falta de cautela do preposto da apelada.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a conduta imprudente da vítima não exclui a responsabilidade do ofensor quando este também agiu com culpa, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE VITIMOU PASSAGEIRO DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO CAUSADOR DO DANO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA OU PREPONDERANTE DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADAS. CONFIGURAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. VÍTIMA QUE INGRESSOU CONSCIENTEMENTE NO VEÍCULO DIRIGIDO POR PESSOA SABIDAMENTE ALCOLIZADA, DISPENSANDO O USO DO CINTO DE SEGURANÇA. PENSIONAMENTO VITALÍCIO, DEVIDO QUANDO VERIFICADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, MESMO QUE A VÍTIMA, COM ESFORÇO ADICIONAL, CONSIGA EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DO PENSIONAMENTO VITALÍCIO DISCUTIDO COM BASE EM DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. VALOR DA COMPENSÃO POR DANOS MORAIS QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO IRRISÓRIO. RECURSO ESPECIAL DE FELIPE NÃO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE JEANETE E LARRISA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se reconhece violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário a pretensão da parte.
2. Conquanto se possa afirmar que a vítima agiu de forma negligente e imprudente ao ingressar em veículo conduzido por motorista sabidamente alcoolizado e ao dispensar o uso do cinto de segurança, não parece razoável sustentar que ela tenha dado causa exclusiva ao resultado danoso. 3. Não apenas essa sua conduta negligente se mostra incapaz de produzir o acidente, como ainda as instâncias de origem afirmaram, de modo categórico, que direção perigosa do veículo imprimida pelo seu condutor foi circunstância determinante do sinistro. 4. De rigor reconhecer, portanto, a ocorrência de culpa concorrente da vítima.
5. É devida pensão mensal à vítima de acidente que tenha sofrido redução de sua capacidade laborativa, mesmo que ela, mediante esforço extraordinário, seja capaz de superar as limitações e sequelas sofridas e obter rendimento equivalente ao de um profissional plenamente válido. 6. O valor fixado a título de compensação por danos morais somente pode ser modificado em grau de recurso especial quando se revelar manifestamente abusivo ou irrisório, o que não ocorre na hipótese. 7. Recurso especial de FELIPE não provido. Recurso especial de JEANETE e LARISSA parcialmente provido para fixar a pensão mensal em percentual sobre o salário mínimo.

(STJ - REsp: 2171033 SP 2024/0012526-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/04/2025)

2.3. Do dever de cuidado objetivo e da contribuição da empresa para o evento

O transportador público, por ser profissional da condução e prestador de serviço essencial, possui dever de cuidado redobrado, especialmente em zonas de travessia de pedestres, onde o risco de colisões com veículos leves ou pedestres é aumentado.

Nesse sentido, nas ações de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito envolvendo transporte público, ainda que comprovada a imprudência da vítima, não se pode afastar, automaticamente, a responsabilidade da empresa concessionária, se presentes elementos que indiquem a possibilidade de contribuição de seus prepostos para o evento danoso.

Portanto, ainda que a vítima tenha agido com notória imprudência, a empresa requerida também contribuiu para a ocorrência do evento danoso, ao não demonstrar que o condutor do ônibus tomou as precauções devidas, não havendo, por exemplo, qualquer indício de tentativa de frenagem, buzina de advertência, ou desvio, nem apresentação de filmagens internas que desconstituíssem as afirmações de que o motorista invadiu o sinal vermelho e de que a ultrapassagem feita pelo motorista não tenha colaborado para a colisão entre os veículos.

Não se trata, portanto, de responsabilizar a empresa por presunção automática de culpa, mas de reconhecer que, no regime de responsabilidade objetiva, cabia-lhe demonstrar, de forma robusta, causa exclusiva apta a romper o nexo causal, ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito, vejamos a jurisprudência pátria:

QUINTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037628-83.2023.8.17 .2001 COMARCA: 12ª Vara Cível da Capital - Seção B APELANTES: EXPRESSO VERA CRUZ LTDA e SHUCELE CARNEIRO DOS SANTOS APELADOS: SHUCELE CARNEIRO DOS SANTOS e EXPRESSO VERA CRUZ LTDA RELATOR: Des. Agenor Ferreira de Lima Filho RELATOR SUBSTITUTO: Des. João José Rocha Targino Ementa: apelação cível. Impugnação à justiça gratuita . Preliminar rejeitada. Responsabilidade civil objetiva. Acidente de trânsito. Colisão entre ônibus e bicicleta . Indenização por danos materiais e morais. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame 1 . Apelação Cível interposta por ambas as partes (empresa de transporte coletivo e vítima de acidente) contra sentença que condenou a empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de acidente de trânsito, no qual um ônibus da empresa colidiu com a bicicleta da autora, causando-lhe lesões físicas e prejuízos materiais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa de transporte coletivo deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos causados à autora, em razão da colisão; e (ii) estabelecer se o valor da indenização fixada para os danos materiais e morais está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade . III. Razões de decidir 3.
A responsabilidade da empresa Ré, concessionária de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art . 25 da Lei nº 8.987/95, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade. 4. No caso concreto, restou comprovada a colisão traseira entre o ônibus da Ré e a bicicleta da autora, conforme boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais, configurando o nexo causal e o dano, sem que a empresa trouxesse prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de sua responsabilidade . 5. O art. 29, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que veículos de maior porte devem zelar pela segurança dos menores, impondo ao motorista do ônibus o dever de maior cuidado ao dividir a via com ciclistas.
6 . Os danos materiais, correspondentes à destruição da bicicleta, estão comprovados, e o valor de R$ 2.500,00 é adequado à reposição do bem. 7. Quanto aos danos morais, as lesões físicas graves sofridas pela autora, como fratura no joelho, ultrapassam o mero aborrecimento e justificam a indenização, arbitrada de forma proporcional e razoável no valor de R$ 15 .000,00 (quinze mil reais). IV. Dispositivo e tese Preliminar de impugnação à justiça gratuita rejeitada. Recursos desprovidos . Teses de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público de transporte coletivo por danos causados a terceiros é regida pelo art. 37, § 6º, da CF e pelo art. 25 da Lei nº 8 .987/95. 2. A colisão traseira entre um ônibus e uma bicicleta configura nexo de causalidade e presunção de responsabilidade do condutor do veículo de maior porte, nos termos do art. 29, § 2º, do CTB, sendo cabível indenização a título de danos materiais e morais . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 8.987/95, art. 25; CTB, art . 29, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Agravo Interno no 00058531020208179000, Rel. Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais, j . 22/11/2020; TJ-PE, Apelação Cível no 01506518120098170001, Rel. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena, j. 12/07/2022, 1ª Câmara Cível; TJ-PE, Apelação Cível no 0108566-80 .2009.8.17.0001, Rel . Des. Bartolomeu Bueno, j. 01/06/2017, 3ª Câmara Cível. ACÓRDÃO Vistos, relatados, discutidos e votados os autos em epígrafe, ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUINTA Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de impugnação à justiça gratuita e negar provimento aos recursos, tudo nos termos do voto do Relator, e notas taquigráficas, acaso existentes . Recife, data registrada no sistema. Des. João José Rocha Targino Relator substituto

(TJ-PE - Apelação Cível: 00376288320238172001, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 18/12/2024, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho)

2.4. Da culpa concorrente

A situação se enquadra no disposto no art. 945 do Código Civil:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

No presente caso temos que a conduta da vítima (imprudência na condução da moto) e a conduta do preposto da ré (velocidade incompatível e forte indício de avanço de sinal) foram causas diretas e eficientes para o acidente. A ré não se desincumbiu do ônus de provar que a culpa foi exclusiva da vítima, restando configurada a culpa concorrente.

Sobre o tema, vejamos os julgados deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE . JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO .

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Norte Locadora de Veículos EIRELI contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta por Veterano Materiais de Construção LTDA - EPP e Laudelino Braga Cardoso, reformando sentença de primeiro grau e reconhecendo a existência de culpa concorrente no acidente de trânsito.

II . Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a nulidade da decisão monocrática, sob alegação de violação ao artigo 932, IV, do CPC e cerceamento de defesa; (ii) a existência de culpa concorrente no acidente de trânsito, considerando-se as provas constantes nos autos.

III. Razões de decidir

3 . O julgamento monocrático foi realizado conforme a autorização expressa do artigo 932, IV e VIII, do CPC, bem como da Súmula 568 do STJ, sendo cabível diante da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

4. O boletim de ocorrência e o croqui do acidente indicam que o veículo da autora invadiu a pista principal sem respeitar a sinalização de preferência, contribuindo para a colisão. Entretanto, o condutor do caminhão também deveria ter reduzido a velocidade e tomado cautelas necessárias .

5. Diante dos elementos probatórios, é correta a conclusão de culpa concorrente, conforme disposto no artigo 945 do Código Civil.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a preferência na via não exime o condutor da responsabilidade de dirigir com atenção redobrada em interseções, devendo-se reconhecer a concorrência de culpas nos casos em que ambos os condutores contribuem para o acidente .

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"Nos casos de acidente de trânsito em que há indícios suficientes de que ambas as partes contribuíram para o evento danoso, deve-se reconhecer a culpa concorrente, nos termos do artigo 945 do Código Civil, implicando a repartição proporcional das responsabilidades ."

Legislação e jurisprudência citadas:

· Código de Processo Civil: Art. 932, IV e VIII.

· Código Civil: Art. 945 .

· Súmula 568/STJ.

· Jurisprudência relevante:

o TJ-RS - AC 184035822, Rel. Lio Cezar Schmitt, Julgado em 04/09/1984.

o TJ-PR - APL 1727748-4, Rel . Des. Clayton de Albuquerque Maranhão, Julgado em 26/04/2018.

o TJ-RS - AC 70069607646, Rel. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 18/07/2016 .

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema .

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00028917520158140301 25887868, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 24/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA NA PISTA DE ROLAMENTO . RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O CONDUTOR DO VEÍCULO NO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS DE R$3 .000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. De acordo com os artigos 186 c/c 927 do Código Civil, a responsabilidade civil por ato ilícito exige, para os fins de reparação, que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente ligados pelo nexo de causalidade, sendo que a inocorrência de quaisquer desses requisitos conduz à improcedência do pedido de indenização . 2.
No caso dos autos, restou demonstrado que o acidente aconteceu por culpa de ambos os envolvidos, os quais não respeitaram as regras dispostas no Código de Trânsito Brasileiro, impondo-se o reconhecimento da culpa concorrente, tal como entendeu o juízo a quo.
3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001162-07.2007.8.14 .0006, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, reconhece-se que houve culpa concorrente da vítima, que, embora significativa, não é suficiente para afastar por completo o dever de indenizar da empresa requerida. Assim, o dever de indenizar persiste, devendo a reparação ser fixada levando-se em conta a gravidade da culpa de cada uma das partes.

2.5. Do quantum indenizatório e da pensão

No que se refere ao quantum, a compensação deve medir-se pela extensão do dano, na forma do art. 944 do CC. Na hipótese, sopesados fatores tais como a demora na reparação, a conduta da requerida para tentar amenizar os prejuízos, as condições econômicas do ofensor, do ofendido, o bem jurídico lesado, e os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é razoável para compensar, minimamente, a dor sofrida pelo autor, filho da vítima.

Quanto à pensão mensal, a Requerente pleiteia 2/3 da suposta renda mensal da vítima, estimada em R$ 8.000,00. Ocorre que não há comprovação do valor da renda do falecido, eis que as notas fiscais de venda de produtos CEASA juntadas aos autos não têm o condão de demonstrar o valor total mensal auferido pela vítima.

Assim, em virtude da ausência de comprovação de renda do falecido, entendo que a pensão por morte equivalente a 2/3 do salário mínimo, até a data em que o dependente completar 25 anos de idade é justa ao caso concreto, observando-se o art. 948, II, do Código Civil. Contudo, o valor deverá ser proporcional à culpa concorrente apurada nos autos, razão pela qual a pensão será devida em 50% do valor arbitrado, que corresponde a 1/3 do salário mínimo.

Esse é o entendimento dessa Corte e demais Tribunais Pátrios.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO À APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO. COLISÃO VIOLENTA EM RODOVIA FEDERAL COM TRATOR. EVENTO DANOSO MORTE DE MÃE E IRMÃ. FATO DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA. SUMULA Nº 187 DO STF. PRECEDENTES DO STJ. DANO MATERIAL. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS A FILHA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO JURÍDICO O ART. 948, II, DO CÓDIGO CIVIL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA.
QUANTUM MAJORADO PARA 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO DEDUZIDO 1/3 REFERENTE ÀS DESPESAS PESSOAIS DA VÍTIMA
. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA GARANTIA DO PAGAMENTO (SUMULA Nº 313- STJ). INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO MORAL PRESUMIDO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA. NÃO ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002837-95.2010.8 .14.0039, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Privado).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE PASSEIO – FRATURA DE CLAVÍCULA - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PELO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – NÃO UTILIZAÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA COMPROVADA – CONDUTA AGRAVADORA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DANO SUPORTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 945 DO CÓDIGO CIVIL – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação contratual entre a empresa transportadora e seu passageiro caracteriza relação de consumo, estando sob o manto do Código de Defesa do Consumidor, que estabeleceu a responsabilidade objetiva da empresa por defeito no serviço (acidente de trânsito). 2 .
Caracterizada a culpa concorrente, o arbitramento do quantum indenizatório deve levar em conta a gravidade da sua culpa em confronto com a do autor do dano
(artigo 945 do CC). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10110884820198110041, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024).

A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o pensionamento é devido até que o beneficiário complete 25 anos de idade, presumindo-se que até essa data ainda possa estar em processo de formação profissional, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO . AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. IDADE DO BENEFICIÁRIO. 1. A tese que objetiva incrementar o valor da indenização por danos morais está desacompanhada do dispositivo de lei federal que teria sido violado, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1951233 RJ 2021/0222308-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a culpa concorrente da vítima e, assim, reformar a sentença para:

a) Condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir da data deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observando-se, quanto a taxa aplicável, a sucessão normativa do art. 406 do Código Civil, incluída a disciplina da Lei nº 14.905/2024;

b) Condenar a empresa requerida ao pagamento de pensão mensal proporcional à culpa concorrente, no importe de 1/3 do salário mínimo, até que o Apelante complete 25 anos de idade, com parcelas vencidas a partir do óbito do genitor.

Em relação as parcelas vencidas, devem ser pagas em parcela única, devendo ser considerado o salário-mínimo vigente à época de cada vencimento, com correção monetária pelo IPCA a data de cada pagamento mensal (Súmula 43 do STJ) e juros de mora (1% ao mês) desde cada vencimento, conforme ficou estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.270.983/SP, observando-se, quanto a taxa aplicável, a sucessão normativa do art. 406 do Código Civil, incluída a disciplina da Lei nº 14.905/2024

c) Em vista da sucumbência recíproca, os honorários devem ser distribuídos, igualmente, entre as partes os quais fixo em 12% do valor da condenação, devendo, portanto, ser arcados no percentual de 50% para cada litigante, cuja execução pela parte autora se encontra suspensa, em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026